Tribunal: TJSP
Processo: 1009340-97.2019.8.26.0223
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação condenatória – Ex-policial militar – Licença-prêmio não usufruída quando em atividade – Indenização – Procedência do pedido – Indenização devida, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração – Precedentes – Sentença mantida – Não provimento do reexame necessário.